Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-98.2025.8.11.0034
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000202-98.2025.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALVES DELMONDES - CPF: 109.886.531-68 (APELANTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), ARLENE PEIXOTO DE LIMA - CPF: 000.737.421-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEORIA SUBJETIVA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em ação revisional de PASEP, ajuizada em face de instituição financeira gestora do programa, na qual se busca o ressarcimento de diferenças decorrentes de alegados desfalques na conta vinculada, tendo o magistrado singular julgado extinto o feito com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição da pretensão, fundamentando sua decisão no entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do saque das cotas pelo titular da conta.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que versam sobre falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP; (ii) saber se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar ações cíveis contra sociedades de economia mista que não envolvam interesse jurídico direto da União; (iii) saber se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil tem seu termo inicial no momento do saque das cotas ou na data da ciência inequívoca dos desfalques pelo titular da conta; e (iv) saber se a mera realização do saque dos valores disponíveis configura ciência inequívoca dos desfalques para fins de aplicação da teoria subjetiva da actio nata.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.150, fixou expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

4. A competência da Justiça Estadual para julgar demandas cíveis envolvendo o PASEP e o Banco do Brasil encontra-se consolidada pela Súmula n. 42 do STJ, que estabelece competir à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, inexistindo interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento para a Justiça Federal.

5. O STJ, no mesmo Tema 1.150, estabeleceu que a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

6. A teoria subjetiva da actio nata, consagrada no art. 189 do Código Civil, vincula o início da fluência do prazo prescricional não à data da violação do direito em si, mas ao momento em que o titular toma conhecimento efetivo da lesão e de sua extensão, sem o qual não se pode imputar-lhe inércia ou desídia.

7. O simples fato de o titular ter realizado o saque dos valores disponíveis em sua conta PASEP não configura, por si só, ciência inequívoca dos desfalques e da real extensão do dano sofrido, uma vez que no momento do saque o correntista recebe apenas o valor líquido disponível, sem acesso a extratos detalhados que permitam aferir eventuais irregularidades.

8. A ciência inequívoca dos desfalques pressupõe o acesso a informações detalhadas sobre a movimentação da conta, como extratos e microfichas, que permitam ao titular constatar a existência de irregularidades e compreender a real extensão do dano sofrido, não se presumindo tal conhecimento pelo mero ato do saque dos valores disponíveis.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a adequada instrução probatória, inclusive com a realização da prova pericial contábil/financeira requerida pelas partes.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, competindo à Justiça Estadual julgar tais demandas quando inexistente interesse jurídico direto da União. 2. O prazo prescricional decenal para pretensões relacionadas a desfalques em conta PASEP tem início na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência inequívoca dos desfalques, aplicando-se a teoria subjetiva da actio nata. 3. A mera realização do saque dos valores disponíveis não configura ciência inequívoca dos desfalques, exigindo-se acesso a extratos ou documentos que revelem as irregularidades e permitam a compreensão da real extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 93, IX, e 109, I; CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 338, 339, 485, VI, e 489; Decreto 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.150 (REsp 1.951.931/DF); Súmula n. 42/STJ; TJMT, AI 1007021-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025; TJMT, AC 1037189-11.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSE CARLOS ALVES DELMONDES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino, na
ação revisional do PASEP
, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão da autora.

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na ação de restituição de diferenças de PASEP. Sustenta que não se pode tomar como marco inicial o saque realizado em 2009, pois apenas em 2024, com o acesso às microfichas e extratos da conta, teve ciência inequívoca dos desfalques. Defende, portanto, a aplicação da teoria subjetiva da
actio nata
, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, segundo a qual o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil se inicia com o conhecimento efetivo da lesão e de sua extensão.

Argumenta ainda que a decisão recorrida deixou de considerar a ausência de prestação de contas pelo Banco do Brasil, gestor exclusivo do PASEP, o que impossibilitou ao apelante a verificação antecipada das irregularidades. Sustenta que não é razoável imputar-lhe inércia sem que tivesse condições de conhecer os danos sofridos. Ressalta, ademais, que houve indeferimento da instrução probatória, apesar de ambas as partes terem requerido prova pericial para esclarecer os fatos controvertidos, o que configuraria violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC, tornando a sentença nula por ausência de fundamentação adequada.

Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição, reconhecendo-se que o ajuizamento ocorreu dentro do prazo decenal contado da ciência inequívoca do dano em 13/11/2024, pleiteando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, com a produção de provas indispensáveis à demonstração da má gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil.

Em contrarrazões apresentadas em id. 311379878, o apelado sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que o Banco do Brasil atua apenas como mero operador do Fundo PASEP, sem qualquer ingerência na definição de índices de atualização ou de juros, sendo estas atribuições do Conselho Diretor vinculado à União Federal. Reforça que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por analogia à Súmula 77, tem reiteradamente reconhecido a ilegitimidade das instituições financeiras para figurar no polo passivo das demandas que versem sobre diferenças de correção monetária do PASEP.

Ainda em sede preliminar, requer a extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao Banco do Brasil, nos termos do art. 485, VI, do CPC, indicando a União como a verdadeira parte legítima para integrar o polo passivo, em conformidade com os arts. 338 e 339 do CPC. Sustenta também a incompetência da Justiça Estadual, pois, havendo interesse da União, a competência é exclusiva da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

No mérito, o apelado defende a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32. Afirma que o prazo prescricional se iniciou com o último depósito nas contas do PASEP, encerrado em 1989, ou, no máximo, com o saque realizado pelo apelante, de modo que a ação se encontra fulminada pela prescrição. Ressalta, ademais, que os extratos e rendimentos eram acessíveis ao titular, de forma que não procede a alegação de desconhecimento do valor creditado. Por tais razões, pugna pela manutenção integral da sentença que reconheceu a prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE CARLOS ALVES DELMONDES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão da autora.

O magistrado singular, ao proferir sentença, fundamentou sua decisão no entendimento de que o termo inicial da prescrição decenal seria a data do saque das cotas do PASEP, ocorrido em 10/07/2009, e não a data em que o autor tomou conhecimento efetivo dos desfalques por meio da obtenção de extratos e microfichas, rejeitando assim a pretensão deduzida na inicial.

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A. em suas contrarrazões.

PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA INCOMPETÊNCIA

A questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas ações que versam sobre falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF (Tema n. 1.150), fixou a seguinte tese:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)”

No caso em exame, o cerne da controvérsia consiste justamente na alegação de má gestão e administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP do autor, configurando-se, portanto, típica hipótese de falha na prestação do serviço bancário, com possível existência de saques indevidos e desfalques, situação que atrai a legitimidade passiva da instituição financeira, nos exatos termos da tese fixada pelo STJ.

Não prospera, portanto, a alegação do apelado de que atuaria como mero operador do sistema, sem qualquer responsabilidade pelos valores depositados. Como gestor operacional das contas individualizadas, o Banco do Brasil tem o dever de zelar pela correta aplicação dos rendimentos e pela segurança dos depósitos, respondendo por eventuais falhas nessa prestação de serviço.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO CDC. IMPROCEDÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que envolvem falha na prestação de serviços referentes à conta PASEP.
4. Em tais casos, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme estabelece a Súmula 42 do STJ, uma vez que não há interesse jurídico direto da União. (...) “
É parte legítima o Banco do Brasil para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP
, cabendo à Justiça Estadual julgar tais demandas, observando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com início na data da ciência do titular acerca da irregularidade.” (...)”. (TJMT, 1007021-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES E SAQUES IRREGULARES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O ÔNUS DA PROVA.
APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ.
NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando se discute falha na prestação de serviços relacionados à conta PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.
4. Compete à Justiça Estadual julgar demandas cíveis envolvendo o PASEP e o Banco do Brasil, por se tratar de sociedade de economia mista, segundo a Súmula 42 do STJ. (...) 1.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.
2. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas cíveis relativas à má gestão da conta PASEP por sociedade de economia mista. 3. A ausência de comprovação documental sobre a destinação dos valores debitados configura falha na prestação do serviço bancário, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. O Tema 1300 do STJ não se aplica quando não há controvérsia sobre o ônus da prova, tendo ambas as partes produzido prova suficiente nos autos. (...)”. (TJMT, 1037189-11.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, não há como acolher a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado.

No que concerne à alegada incompetência da Justiça Estadual, a questão encontra-se igualmente superada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar "
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
".

Na hipótese dos autos, como já elucidado, não há interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Isso porque a relação jurídica em análise decorre exclusivamente de falhas na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, e não de atos de gestão do Conselho Diretor do PASEP.

A Súmula n. 42 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao dispor que "
compete à
Justiça Comum Estadual
processar e julgar as causas cíveis em que é parte
sociedade de economia mista
e os crimes praticados em seu detrimento
". Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista federal, aplica-se perfeitamente o entendimento sumulado à espécie.

No caso concreto, não há comprovação de interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez que a relação jurídica em análise decorre de falhas na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, e não da gestão direta da União sobre o fundo PASEP. A controvérsia em questão circunscreve-se a eventuais falhas administrativas na relação entre a instituição financeira e o titular da conta, matéria que não atrai a competência da Justiça Federal.

REJEITO
, portanto, as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual suscitadas pelo apelado.

MÉRITO

Passo à análise da questão de mérito, concernente à prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, firmou também as seguintes teses sobre a prescrição nas ações que buscam o ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em contas vinculadas ao PASEP:

“(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Como se vê, além de estabelecer o prazo prescricional decenal, o STJ fixou como termo inicial desse prazo o dia em que o titular "
comprovadamente toma ciência dos desfalques
", adotando expressamente a teoria da
actio nata
em sua faceta subjetiva, que vincula o início da fluência do prazo prescricional não à data da violação do direito em si, mas ao momento em que o titular toma conhecimento efetivo da lesão e de sua extensão.

Esta interpretação está em perfeita consonância com o princípio da
actio nata
, consagrado no art. 189 do Código Civil, segundo o qual "
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
". A jurisprudência e a doutrina há muito reconhecem que a violação do direito, para fins de deflagração do prazo prescricional, pressupõe o conhecimento da lesão pelo titular do direito, sem o qual não se pode imputar-lhe inércia ou desídia.

No caso em exame, o magistrado singular concluiu que o saque das cotas do PASEP, ocorrido em 10/07/2009, seria suficiente para configurar a ciência inequívoca dos desfalques pelo autor, deflagrando assim o prazo prescricional decenal.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a tese firmada pelo STJ e com a teoria da
actio nata
em sua faceta subjetiva. O simples fato de o autor ter realizado o saque dos valores disponíveis em sua conta PASEP não significa, por si só, que tenha tomado ciência inequívoca dos desfalques e da real extensão do dano sofrido.

Isso porque, no momento do saque, o correntista recebe apenas o valor líquido disponível na conta, sem que lhe sejam fornecidos extratos detalhados ou demonstrativos que permitam aferir se houve ou não a correta aplicação dos índices de correção monetária ou se ocorreram saques indevidos ao longo dos anos. Não há, portanto, como imputar ao titular da conta o conhecimento de eventuais desfalques ou irregularidades com base apenas no ato do saque.

A ciência inequívoca dos desfalques, exigida pelo STJ como termo inicial da prescrição, pressupõe o acesso a informações detalhadas sobre a movimentação da conta, como extratos e microfichas, que permitam ao titular constatar a existência de irregularidades e compreender a real extensão do dano sofrido.

No caso dos autos, o apelante afirma que somente em 13/11/2024 obteve acesso aos extratos microfilmados de sua conta PASEP, ocasião em que pôde constatar efetivamente a existência de desfalques e sua real extensão. Considerando que a ação foi ajuizada em 25/03/2025, poucos meses após a ciência inequívoca, não se verifica o transcurso do prazo prescricional decenal.

O entendimento aqui adotado encontra respaldo em diversos julgados deste Tribunal de Justiça, como se verifica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇAS DE COTAS DE PIS/PASEP – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) –
PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO
– AJUIZAMENTO DA AÇÃO 2 (DOIS) MESES APÓS A CIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150/STJ). (TJMT, 1011486-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO. PASEP.
DANO MATERIAL E MORAL.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO PROVIDO.
(...) III. Razões de decidir 3. Não configura decisão surpresa a sentença que reconhece prescrição previamente arguida em contestação e debatida nos autos, inexistindo violação aos arts. 9o e 10 do CPC. 4.
O Tema 1.150/STJ fixa que o prazo prescricional decenal tem início na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques em sua conta PASEP.
5.
O mero saque integral do saldo disponível em 17/09/2003, por ocasião da aposentadoria, não comprova ciência inequívoca dos desfalques ocorridos entre 1988 e 1993.
6.
A ciência inequívoca dos desfalques, para fins de actio nata, somente ocorreu em 31/05/2024, quando a Apelante recebeu os extratos e microfilmagens que evidenciam as movimentações irregulares
. 7. Proposta a ação em 27/08/2024, em menos de três meses da ciência dos desfalques, não se configura a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A sentença não configura decisão surpresa quando reconhece prescrição já arguida em contestação e debatida entre as partes. 2.
O prazo prescricional decenal para pretensões relacionadas a desfalques em conta PASEP tem início na data em que o titular, de forma comprovada, toma ciência inequívoca dos desfalques.
3.
A ciência inequívoca dos desfalques não se presume com o saque do saldo disponível, exigindo-se acesso a extratos ou documentos que revelem as irregularidades
. (...)”. (TJMT, 1000869-15.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a adequada instrução probatória, inclusive com a realização da prova pericial contábil/financeira requerida pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025